Tribunal: STF
Processo: ARE 1446408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO APÓS A APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 29, §4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ATIVIDADE QUE NÃO É DE NATUREZA PROPTER LABORE. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DA APOSENTADORIA DA APELANTE. JULGADOS DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º (com a redação dada pela EC n. 20/1998), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise dos autos, constata-se que o apelado foi aposentado como professor da rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, matrícula de nº 47.796-6, conforme resolução Administrativa de nº 063 de26/08/2015 (Id 13460245). O referido ingressou nos quadros da instituição (IFESP) em 01/03/1994, permanecendo até a sua aposentadoria e em 12/1994 passou a receber a Gratificação de Tempo Integral- GTI, prevista na Lei Ordinária de nº 6.575/74, que ocasiona um percentual de 100% sobre o vencimento base, a qual foi percebida pelo autor por mais de 20 (vinte) anos.



    A Gratificação de Tempo Integral foi instituída pela Lei nº 6.569/1994 à razão de 100% (cem por cento) do vencimento básico em função do regime de 40h semanais e 2 turnos.



    Nesses termos, convém registrar o teor do art. 29, §4º da Constituição Estadual (com alterações da EC nº016/2015), vejamos:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, no caso, a Gratificação de Tempo Integral -GTI compôs o cálculo de contribuição previdenciária do servidor e, portanto, deve servir de base para os cálculos dos proventos de aposentadoria.



    Noutro pórtico, observa-se que a Lei nº 6.575/1994, em seu art 6º instituiu a gratificação de tempo integral para os professores formadores do IFP, vejamos:



    (...)



    Por sua vez, a Lei nº 7.993/2001 alterou o art. 8º da Lei nº 7.909/2001 que transformou o Instituto de Formação de Professores Presidente Kenedy (IFP) em autarquia sob denominação de Instituto de Educação Superior Presidente Kenedy - Centro de Formação de Profissionais de Educação (IFESP), o qual estabeleceu a concessão da gratificação por tempo integral:



    (...)



    Destarte, pode-se concluir que a referida gratificação é devida a todos os professores e especialista de educação que integram o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos (SECD), cedidos mediante solicitação do IFESP, como é o caso do apelado, não caracterizando uma atividade de natureza propter labore.



    Não sendo a atividade exercida pelo apelado de natureza propter labore é possível à gratificação de tempo integral servir como base de cálculo dos proventos de aposentadoria, visto que o recorrido recebeu a referida gratificaçãopor mais de 20 (vinte) anos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente